Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA – QUIOSQUE – TAXA DE OCUPAÇÃO – INADIMPLÊNCIA CORRIQUEIRA – NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO E NOTIFICAÇÃO IN LOCO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO DE DESOCUPAÇÃO – DESCUMPRIMENTO – DEMOLIÇÃO – ATO ÍLICITO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
2. O inadimplemento das taxas de ocupação relativas à permissão de uso de área pública viola a norma inscrita no artigo 14 da Lei 4.257/08 (estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas e dá outras providências), segundo a qual constitui obrigação do permissionário “manter em dia o preço público e demais encargos relativos à ocupação”.
3. Não obstante os atos precedentes à demolição de quiosque sejam notificados, por AR ou in loco, é importante ressaltar que, em se tratando do poder discricionário incidente sobre os atos precários e unilaterais, quando o permissionário encontrar-se em situação de irregularidade, a Administração Pública pode revogá-los a qualquer tempo sem que seja obrigatória notificação prévia.
4. Recurso desprovido.